Tribunal: TJES
Processo: 0018923-77.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018923-77.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIELA ROCHA POLICATTI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018923-77.2017.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: DANIELA ROCHA POLICATTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DANIELA ROCHA POLICATTI
, por irresignada com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para conden
á-la
nas sanções do artigo 155, ”
caput”
,
do Código Penal,

à pena de
0
1
(
um
)

a
no

de reclusão e
pagamento de
1
0
(
d
ez
) dias-multa, para cumprimento no regime inicial
a
berto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos
.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 23 de junho de 2017, a denunciada, subtraiu para si 03 (três) peças de carne, tipo “picanha”, avaliadas em R$144, 00 (cento e quarenta e quatro reais), no interior do Supermercado EPA.

Em suas razões de recurso, a defesa d
a
apelante
pugna pel
a a
plicação da causa de diminuição prevista no §2º, do art. 155, do Código Penal
.

O Ministério Público de 1º grau
em contrarrazões
pugnou

pel
o
imp
rovimento do recurso.

P
arecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra d
a

ilustre Procurador
a

Marcia Jacobsen,
opinando
também
pelo
improvimento do recurso interposto.

P
ois bem.

Para o reconhecimento do
benefício legal denominado
furto privilegiado, pressupõe-se que o
acusado
seja primário e que a coisa furtada seja de pequeno valor.

Na hipótese, não há como aplicar o disposto no artigo art. 155, § 2º, do Código Penal, eis que
o valor das peças de picanha furtadas,
somadas, foram avaliadas em
R
$ 144,00 (cento e quarenta e quatro rea
is),
sendo valor este

superior
à 10% do
salário-mínimo vigente
à época dos fatos
, valor este já consolidado como parâmetro na verificação de coisa de pequeno valor.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO PRIVILEGIADO (ART. 155, CAPUT E § 2º, DO CÓDIGO PENAL). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DO OBJETO SUBTRAÍDO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. CIRCUNSTÂNCIA DA RÉ. EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO. DELITOS DA MESMA ESPÉCIE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso, constata-se que o valor da res furtiva, avaliada em R$ 248,57 (duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), corresponde a mais de 26% (vinte e seis por cento) do salário mínimo vigente à época do fato criminoso. Desse modo, a referida quantia, nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser considerada insignificante. 2. Ademais, as instâncias ordinárias afirmaram que a Agravante responde a outro processo-crime pela prática de crime patrimonial (suposto cometimento dos delitos de furto consumado e tentativa de furto simples), o que denota maior reprovabilidade da conduta, revelando a impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância no caso concreto. 3. O fato de o produto do furto ter sido devolvido à Vítima não afasta a tipicidade material da conduta delitiva, pela aplicação do princípio da bagatela. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.022.596/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022)”.

Ressalte-se ainda que a
conduta d
a
acusad
a
reveste-se de uma
reprov
abilidade mais elevada
,
considerando-se os documentos juntados às fls. 40/45
dos autos originários,
provam já ter a mesma cometido o mesmo crime anteriormente, sendo beneficiada com suspensão condicional do processo nos autos do 0040339-08.2015.8.08.0024. Consta, ainda, do depoimento prestado por Jhonatan Machado Marques à fl. 12, que a recorrente era conhecida no estabelecimento porque já havia cometido furtos naquela loja e na filial de Vitória.

Assim, tenho que o ilustre Julgador
a quo
laborou em acerto, ao deixar de aplicar a causa de diminuição prevista no § 2º, do artigo 155, do Código Penal.

Diante do exposto
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
conheço do presente recurso,
mas

NEGO
-LHE PROVIMENTO,
para manter a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória, 25 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018923-77.2017.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: DANIELA ROCHA POLICATTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO
-

ART
IGO
155,
“
CAPUT”
,
DO
C
ÓDIGO
P
ENAL

-
APLICAÇÃO DO FURTO PRIVILEGIADO (§2º, DO ART. 155, CP) – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
–
RECURSO CONHECIDO
E

IM
PROVIDO.
1
-
N
ão há
como aplicar o disposto no artigo art. 155, § 2º, do Código Penal, eis que
o valor das mercadorias furtadas,
somadas, foram avaliadas em
R
$ 144,00 (cento e quarenta e quatro rea
is),
sendo
este
valor superior
à 10% do
salário-mínimo vigente
à época dos fatos
, valor já consolidado como parâmetro na verificação de coisa de pequeno valor.

2
-
R
ecurso conhecido e
im
provido.

Vitória, 25 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.